Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736975-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL RODRIGUES BORGES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID21799215). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Ainda, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão do pedido de superpreferência constitucional de ID 21658730 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. 2. Ademais, a sucessora HOSANIA PEREIRA CAIXETA comunicou a este Juízo o falecimento do credor MANOEL RODRIGUES BORGES e solicitou consequente expedição de certidão de inventário, Ids 23005755/23005757. Intime-se a interessada para, no prazo de 10 dias úteis, anexar aos autos documentação de identificação com CPF do credor falecido. Cumprida a diligência, defiro a expedição da certidão solicitada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto